Tribunal: TJSP
Processo: 2026942-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Negativa do apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente e que respondeu ao processo preso. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Insurgência contra o excesso de prazo para a remessa dos autos à Segunda Instância. Ato processual realizado. Perda superveniente do objeto. Inteligência

Ementa:
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Negativa do apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente e que respondeu ao processo preso. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Insurgência contra o excesso de prazo para a remessa dos autos à Segunda Instância. Ato processual realizado. Perda superveniente do objeto. Inteligência do art. 659 do CPP. Ordem denegada na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026942-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
GABRIELA FONSECA DE LIMA, AHMAD LAKIS NETO e DOUGLAS RODRIGUES
DE OLIVEIRA e Paciente EVERTON DE FREITAS ANDRADE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem na parte não prejudicada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026942-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.556 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 2 6 9 4 2 - 4 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : A d v s . A h m a d L a k i s N e t o , G a b r i e l a
F o n s e c a
d e
L i m a
e
D o u g l a s
R o d r i g u e s
d e
O l i v e i r a
P a c i e n t e : E v e r t o n d e F r e i t a s A n d r a d e
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.556
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO
PARA
O TRÁFICO. Negativa do apelo em liberdade
fundamentada. Paciente reincidente e que respondeu ao
processo preso. Necessidade de garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal. Insurgência contra o
excesso de prazo para a remessa dos autos à Segunda
Instância. Ato processual realizado. Perda superveniente do
objeto. Inteligência do art. 659 do CPP. Ordem denegada na
parte não prejudicada.
1) Os Advogados Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de
Lima e Douglas Rodrigues de Oliveira impetram o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de EVERTON DE FREITAS ANDRADE, apontando
como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 27a Vara Criminal de São
Paulo, nos autos de no 0045361-60.2018.8.26.0050.
Sustentam, em resumo, que o apelo em liberdade foi negado
na r. sentença sem fundamentação idônea. Aduzem, ainda, que há excesso de
prazo para o processamento do recurso de apelação que ainda não foi remetido
a este E. Tribunal. Requerem, assim, a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 100/101).
Prestadas as informações (fls. 104/106), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 109/111).

É o relatório.

2) Denego a ordem, na parte não prejudicada.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026942-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.556 3/3 CGL
08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 1.378
dias-multa, no piso, por infração ao art. 35 da Lei no 11.343/06 e ao art. 2o da
Lei no 12.850/15, sendo negado o direito ao apelo em liberdade (fls. 17/55).
Com efeito, a despeito do alegado na impetração, a negativa
do recurso em liberdade foi justificada na necessidade de garantir a ordem
pública em razão da gravidade concreta das condutas apuradas.
Ademais, o paciente é reincidente (fls. 45), permaneceu
preso durante o curso do processo e foi condenado ao cumprimento de elevada
pena em regime inicial fechado, impondo-se a manutenção da custódia, ainda,
para assegurar a aplicação da lei penal.
De outra parte, no tocante ao alegado excesso de prazo para
a remessa do recurso de apelação defensivo a este E. Tribunal de Justiça, a
impetração está prejudicada.
Isto porque, em consulta ao extrato do andamento do
processo disponível no SAJ, verifica-se que os autos foram encaminhados à 2a
Instância em 04/03/2020.
Assim, em razão da nova realidade fático-processual, forçoso
concluir pela perda do objeto do presente remédio constitucional quanto a esse
pedido, nos termos do art. 659 do CPP.

3) Pelo exposto, denego a ordem na parte não prejudicada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator